Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. TEMA 1069/STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A preliminar de ausência de impugnação específica é rejeitada quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.
2. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e reconstrução mamária decorrentes da perda de peso após gastroplastia redutora, ao contrário das próteses de silicone, têm característica reparadora, não se justificando a negativa de cobertura ao argumento de que as intervenções são meramente estéticas. Tema 1069/STJ.
3. A recusa, fundada em contrato, de cobertura de mamoplastia após a realização da intervenção bariátrica era matéria controvertida há pouco pacificada, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral.
4. Recurso parcialmente provido.